Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-57.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008637-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO MERTEN ROCHA - CPF: 070.297.657-10 (APELANTE), LUCAS EDUARDO BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 039.450.591-35 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO E QUITACAO DE DEBITOS VEICULARES LTDA - CNPJ: 59.525.690/0001-45 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DIGITAL (
PHISHING
). TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA SITE FRAUDULENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença de improcedência de ação indenizatória. O autor, ao buscar "IPVA MG" no Google em 25/02/2025, foi direcionado a site fraudulento que simulava o portal do DETRAN/MG e transferiu via PIX R$ 3.821,67 para conta de empresa constituída sete dias antes. Pleiteia restituição do valor e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fraude configura fortuito interno ou externo; (
ii
) estabelecer se houve falha no dever de segurança (KYC); (
iii
) determinar se a culpa do consumidor é exclusiva ou concorrente; (
iv
) verificar se o dano moral é presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 479/STJ não se aplica quando a fraude ocorre fora do sistema bancário, mediante acesso voluntário do consumidor a site fraudulento e autorização consciente de transferência, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

A fraude perpetrada exclusivamente por terceiros, mediante site falso que simula portal governamental, sem participação da instituição financeira, configura fortuito externo excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, II).

A conta foi aberta com documentação regular, em conformidade com protocolos do Banco Central. O fato de a empresa ser recém-constituída não configura irregularidade, não sendo razoável exigir presunção de má-fé de novos clientes.

As normativas do Banco Central (Resolução CMN nº 4.753/2019 e Circular Bacen nº 3.978/2020) não impõem fiscalização da licitude de todas as transações, sob pena de inviabilizar a atividade bancária. A instituição iniciou procedimentos de devolução via MED quando comunicada da fraude.

Configura-se culpa exclusiva do consumidor pela ausência de cautelas mínimas: a URL não continha
".gov.br
"; o beneficiário era pessoa jurídica privada, não órgão
público; tributos estaduais não são pagos via PIX para empresas privadas. Não se exige conhecimento técnico avançado, mas diligência elementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 479/STJ não se aplica quando o consumidor, voluntariamente, acessa site fraudulento e autoriza transferência via PIX, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Fraude perpetrada por terceiros mediante site falso, sem participação da instituição financeira, configura fortuito externo (CDC, art. 14, § 3º, II).

Abertura de conta com documentação regular não configura falha no KYC, ainda que a empresa seja recém-constituída.

Configura-se culpa exclusiva do consumidor pela ausência de cautelas mínimas: verificação de URL, conferência do beneficiário e forma de pagamento de tributos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008637-57.2025.8.11.0003

FERNANDO ANTONIO MERTEN ROCHA X NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando
Antônio
Merten Rocha em face de Nu Pagamentos S/A com o fito de reformar a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de fraude bancária e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de 10%, com suspensão pela gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença recorrida contraria frontalmente a legislação consumerista e a jurisprudência pacificada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ, ao classificar erroneamente a fraude como fortuito externo, quando deveria ser reconhecida como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Aduz que a fraude somente se consumou porque o estelionatário utilizou produto oferecido pelo próprio banco apelado, qual seja, uma conta bancária para recebimento de valores, sem a qual o golpe seria inexequível, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Acrescenta que houve comprovada falha no dever de segurança do banco apelado, especificamente negligência na abertura e monitoramento da conta receptora, com violação ao dever de "Conheça seu Cliente" (KYC), uma vez que a empresa titular da conta foi constituída apenas sete dias antes da aplicação do golpe e imediatamente passou a receber múltiplas transferências atípicas de pessoas físicas sem relação aparente, em flagrante descumprimento da Resolução CMN nº 4.753/2019 e da Circular Bacen nº 3.978/2020.

Afirma que é injusto o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, pois a sofisticação das fraudes digitais modernas, com réplica quase perfeita do portal oficial utilizando a mesma identidade visual e logotipos, torna a fraude de difícil detecção para o cidadão médio, que não possui conhecimentos técnicos em cibersegurança, caracterizando, no máximo, culpa concorrente, que não afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviços no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco apelado e julgando totalmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado à restituição do dano material no valor de R$ 3.821,67, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões, a parte apelada requer, preliminarmente, a revogação da concessão da benesse da justiça gratuita e o reconhecimento da deserção do recurso, argumentando que o apelante não demonstrou de forma substancial e documentada a alegada hipossuficiência financeira, especialmente considerando a contratação de advogado particular e a existência de operações financeiras de valor elevado.

No mérito,
entende que é caso de
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

Eminentes Pares:

O apelado suscitou
preliminar
de
revogação da justiça gratuita concedida ao apelante e
requer
o consequente reconhecimento da deserção do recurso
, f
undamenta seu pedido na contratação de advogado particular e na realização de operação financeira de valor elevado, argumentando que tais fatos demonstrariam capacidade econômica incompatível com o benefício.

A preliminar não merece acolhida. O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de ilidir tal presunção mediante prova robusta.

No caso, o apelado não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetiva capacidade econômica do apelante, limitando-se a alegações genéricas e conjecturais.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento relativo à operação financeira é flagrantemente contraditório. O valor de R$ 3.821,67 não demonstra capacidade econômica, mas justamente o contrário: trata-se de quantia transferida mediante fraude, destinada ao pagamento de tributo obrigatório, cuja perda motivou o ajuizamento da presente ação. Se o apelante dispusesse de recursos suficientes, não estaria litigando pela restituição de valor relativamente modesto.

A lógica do apelado inverteria o princípio da proteção ao consumidor, presumindo maior capacidade econômica quanto maior o prejuízo sofrido pela vítima.

O benefício da justiça gratuita foi regularmente deferido pelo juízo de primeira instância após análise dos requisitos legais, e sua revogação em sede recursal exige fundamentação ainda mais robusta, com prova inequívoca da capacidade econômica, não bastando meras conjecturas.

A interpretação restritiva proposta pelo apelado criaria barreira intransponível ao acesso à justiça, violando garantia constitucional fundamental, especialmente em desfavor de vítima de fraude que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação da justiça gratuita e mantenho o benefício concedido ao apelante, afastando o reconhecimento da deserção do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se
de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter sido vítima de fraude digital ao tentar efetuar o pagamento do IPVA de seu veículo.

Em 25 de fevereiro de 2025, após realizar busca no Google pelos termos "IPVA MG", foi direcionado a site fraudulento que simulava o portal oficial do DETRAN/MG e transferiu via PIX o valor de R$ 3.821,67 para conta mantida pela instituição financeira ré. A empresa receptora dos valores havia sido constituída apenas sete dias antes do golpe.

A sentença julgou improcedente o pedido, classificando a fraude como fortuito externo e reconhecendo culpa exclusiva do consumidor, ao fundamento de que a divergência no site acessado era notória, o nome do beneficiário era totalmente diverso do esperado e a URL não continha o domínio ".
br
" característico de sites governamentais.

O autor apela sustentando violação à Súmula 479 do STJ, alegando falha no dever de segurança do banco (KYC) e refutando a culpa exclusiva. O banco, em contrarrazões, sustenta fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.

A controvérsia
está em saber
se a fraude configura fortuito interno ou externo, se houve falha do banco no cumprimento dos deveres de segurança, se a culpa do consumidor é exclusiva ou concorrente e se o dano moral é presumido.

O apelante fundamenta seu recurso na alegada violação à Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

A
aplicação da referida súmula ao caso concreto não se mostra adequada
, já que
foi editada para disciplinar situações em que a fraude ocorre dentro do sistema bancário, mediante utilização indevida de dados do correntista, falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira ou vulnerabilidades nos mecanismos de autenticação das operações.

No presente caso, a fraude não se deu no âmbito de operações bancárias propriamente ditas, mas sim em momento anterior, quando o apelante, de forma voluntária e consciente, acessou site fraudulento, inseriu dados de seu veículo e autorizou transferência via PIX para destinatário diverso do órgão público competente.

A instituição financeira ré limitou-se a processar transação regularmente autorizada pelo próprio apelante, não havendo qualquer falha em seus sistemas de segurança ou irregularidade na execução da ordem de pagamento.

A distinção é fundamental: uma coisa é a instituição financeira responder por fraudes que ocorrem em suas plataformas, mediante invasão de sistemas, clonagem de cartões ou falhas em mecanismos de autenticação; outra, completamente diversa, é responsabilizá-la por transferências voluntariamente realizadas pelo correntista a terceiros fraudadores, ainda que mediante indução a erro por site falso.

A sentença recorrida acertadamente classificou a fraude como fortuito externo, excludente de responsabilidade civil prevista no
art.
14,
§3º
, II, do
CDC
.

O fortuito externo caracteriza-se por evento totalmente estranho à atividade do fornecedor, sem qualquer relação com os riscos inerentes ao seu negócio.

No caso, a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiros, mediante criação de site falso que simulava portal governamental, sem qualquer participação, direta ou indireta, da instituição financeira.

A conta bancária utilizada pelos fraudadores foi aberta mediante apresentação de documentação regular, em conformidade com os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central.

Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na abertura da conta ou de que a instituição financeira tivesse conhecimento prévio de sua utilização para fins ilícitos.

O mero fato de a empresa titular da conta ter sido constituída poucos dias antes da fraude não configura, por si só, irregularidade.

Empresas recém-constituídas têm o direito de abrir contas bancárias e iniciar suas atividades, não sendo razoável exigir da instituição financeira que presuma a má-fé de todos os novos clientes.

O apelante sustenta que houve falha no cumprimento dos procedimentos de "Conheça seu Cliente" (KYC), invocando a Resolução CMN nº 4.753/2019 e a Circular Bacen nº 3.978/2020. Argumenta que a movimentação atípica da conta deveria ter sido detectada e bloqueada pela instituição financeira.

O argumento não prospera.

As normativas do Banco Central estabelecem procedimentos para abertura de contas e monitoramento de operações, mas não impõem às instituições financeiras o dever de fiscalizar a licitude de todas as transações realizadas por seus clientes.

O sistema bancário não pode funcionar como órgão de controle preventivo de todas as operações, sob pena de inviabilizar a própria atividade econômica.

No caso concreto, a conta foi aberta mediante apresentação de documentação regular, sem qualquer indício de irregularidade que justificasse sua recusa.

O fato de a empresa ser recém-constituída e de ter recebido transferências de pessoas físicas não
configura, necessariamente, padrão suspeito, podendo corresponder a atividade empresarial legítima.

Ademais, o apelado demonstrou que, quando tomou conhecimento da fraude, diligentemente iniciou os procedimentos de devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED), não obtendo êxito apenas porque os valores já haviam sido sacados da conta de destino. Tal conduta demonstra que a instituição financeira agiu com a diligência esperada após a comunicação do ilícito.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade. A análise dos fatos demonstra que o apelante não adotou as cautelas mínimas exigíveis antes de realizar a transferência.

Primeiramente, a URL do site acessado ("gov-detran.minasgerais.com") apresentava divergências evidentes em relação ao endereço oficial do DETRAN/MG ("mg.gov.br"). A ausência do domínio
".gov.br
", característico de sites governamentais brasileiros, deveria ter alertado o consumidor sobre a possível fraude.

Em segundo lugar, o nome do beneficiário da transferência ("ADMINISTRAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÉBITOS VEICULARES LTDA") era manifestamente diverso do órgão público competente (DETRAN/MG ou Secretaria da Fazenda).
A
verificação dos dados do destinatário teria revelado a inconsistência.

Em terceiro lugar, o pagamento de tributos estaduais não é realizado mediante transferência PIX para pessoas jurídicas privadas, mas sim através de guias oficiais (DAE ou DARE) emitidas pelos órgãos competentes. Tal informação é de conhecimento público e amplamente divulgada.

O apelante argumenta que a sofisticação da fraude e sua vulnerabilidade técnica afastariam a culpa exclusiva. Contudo, não se trata de exigir do consumidor conhecimentos avançados em cibersegurança, mas sim a observância de cautelas elementares que qualquer pessoa medianamente diligente adotaria antes de transferir quantia significativa.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de fraudes mediante engenharia social, quando o próprio consumidor, de forma voluntária, fornece dados ou autoriza transferências a terceiros fraudadores, configura-se culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Por fim, o
apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que o dano seria presumido (
in
re

ipsa
) em casos de fraude bancária.

A tese não se sustenta.

O dano moral não é presumido em toda e qualquer situação de prejuízo patrimonial. Para sua configuração, é necessário que a lesão tenha afetado gravemente a honra, a imagem ou a dignidade da pessoa, causando sofrimento intenso que transcenda os meros dissabores cotidianos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
com o que
majoro os
honorários recursais
para 15% sobre
o valor da causa, nos termos do
art.
85,
§
11, do C
PC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026